Tribunal: TJMT
Processo: 1009615-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009615-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), ANDERSON CARLETO DE REZENDE - CPF: 705.015.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO
PREVENTIVA –

EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51,
CAPUT
, E 54, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO
– PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – PLURALIDADE DE
ACUSADOS
–
DILIGÊNCIAS NECESÁRIAS PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATO –
ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE –
DENÚNCIA OFERTADA –
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS
FEITOS

PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO –
EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SO
CIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA
COVID-19
–
INCIDÊNCIA D
O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –

PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da
investigação e da
instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que a ação penal é complexa, pois
tem
mais de um
acusado

e houve necessidade de diligências complementares
, circunstância
s
, essa
s
, que enseja
m
a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual
,
sem contar que houve pedido da defesa
técnica de revogação da custódia preventiva e impetração de duas ordens de
habeas corpus
.

Mas, a
inda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da Covid-19.

Pedido
s
julgado
s
improcedente
s
.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Enio

Martimiano
da Cunha Júnior, em favor de
Michael Gonçalves do Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de abril de 2021,juntamente com o coacusado Anderson Carleto de Rezende, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),por ter sido flagrado transportando 2,190kg (dois quilogramas e cento e noventa gramas) de maconha, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.1006136-52.2021.8.11.0042,

que deu origem a instauração do Inquérito Policial n.1007501-44.2021.8.11.0042.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo tendo em vista o transcurso de mais de 30 (trinta) dias de sua custódia cautelar sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia, conforme estipula o art. 51,
caput
, da Lei n. 11.343/06, destacando que o inquérito policial foi concluído e encaminhado
ao juízo
competente no dia 20 de maio de 2021.

Assevera, além disso, que o Mistério Público não respeitou o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 54 do diploma normativo acima referido, segundo o qual, após o recebimento do processo deveria:
(I) requerer o arquivamento, (II) requisitar as diligências que entender necessárias ou (III) oferecer denúncia.

Alega, também, que, inobstante o momento excepcional vivenciado por conta da pandemia por conta da
c
ovid-19, a mora processual não se justifica
diante dos avanços tecnológicos que possibilitam a realização de todos os processuais, sem exceção, forma remota, inclusive em regime de teletrabalho
, razão pela qual sustenta que houve violação a
direitos fundamentais previstos na Constituição da República, além da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de
urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no I
D
.
89501961
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

89937454
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
,
destacando que o paciente foi denunciado e que ele é reincidente pelo crime de roubo e por associação ao crime de tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer juntado no I
D
.

92810460
,
opinou pela denegação da ordem, destacando
que o feito em análise não apresenta um prolongamento desarrazoado e desproporcional, restando superado o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
este
writ

foi impetrado
em benefício de
Michael Gonçalves do Amaral
,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da
Juízo da9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,

ao argumento de que
ele
estaria padecendo de constrangimento ilegal por
ter ficado
custodiado por tempo excessivo
até a apresentação da denúncia por parte do Ministério Público.

Com efeito, extrai-se das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora o seguinte:

Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus impetrado em favor do paciente MICHAEL GONCALVES DO AMARAL.

Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, no dia 23 de abril deste ano, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, juntamente com ANDERSON CARLETO DE REZENDE, isto porque, conforme narrado pelo condutor, o policial militar JAMERSON ANTUNES DO
ESPIRITO
SANTO:

“(...) A GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÃO DA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DO RPMON QUE UM INDIVÍDUO QUE TRANSITAVA EM HONDA CIVIC, DE COR PRATA E DE PLACA QBT7397 ESTARIA COMERCIALIZANDO ENTORPECENTES DA MODALIDADE DELIVERY, EM POSSE DAS INFORMAÇÕES, AS EQUIPES FIZERAM DILIGÊNCIAS PELO BAIRRO, SENDO INFORMADO QUE O REFERIDO VEICULO ESTARIA EM UM BAR NA RUA 15, DO BAIRRO SÃO JOÃO DEL REY E COM DOIS INDIVÍDUOS CUJAS AS CARACTERÍSTICAS FORAM DESCRITAS A EQUIPE. QUE A GUARNIÇÃO DESLOCOU AO LOCAL INFORMADO E OS REFERIDOS INDIVÍDUOS AO AVISTAREM APROXIMAÇÃO DA VIATURA POLICIAL, TENTARAM EVADIR DO LOCAL, USANDO INCLUSIVE DE FORÇA FÍSICA, MOMENTO EM QUE FORAM IMOBILIZADOS E ALGEMADOS. QUE DURANTE REVISTA NO CARRO, FOI VERIFICADO UM FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E NAS BUSCAS FOI LOCALIZADO EMBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. QUE FOI FEITO CHECAGEM E FOI CONSTATADO QUE OS DOIS SUSPEITOS QUE ESTAVAM NO VEICULO SE TRATAVAM DE MICHAEL GONÇALVES DO AMARAL, QUE ESTAVA NO BANCO DO PASSAGEIRO DO VEICULO CITADO, INDIVÍDUO ESTE QUE DURANTE CHECAGEM VIA SISTEMA CIOSP WEB FOI CONSTATADO REGISTROS CRIMINAIS PELO CRIME DE ROUBO E HOMICÍDIO, O OUTRO INDIVÍDUO SE TRATAVA DE ANDERSON CARLETO DE RESENDE, SEM REGISTROS CRIMINAIS. QUE DURANTE ENTREVISTA, AMBOS ASSUMIRAM QUE CADA UM RECEBERIA A IMPORTÂNCIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PELA VENDA DO ENTORPECENTE E O SUSPEITO MICHAEL RELATANDO QUE PRÓXIMO A LOJA MODA VERÃO, NA RUA 218, EM UM LOTE BALDIO HAVIA OUTRA PEÇA DA MESMA DROGA E DE MESMA EMBALAGEM ESCONDIDA NO CANTO DO MURO, DE UM LOTE ABERTO, SEM PORTÃO, EMBALADO EM UM SACO DE LIXO PRETO, RELATANDO AINDA QUE DEVIDO O MESMO SER FACCIONADO, NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, CASO ELE FOSSE VISTO EM VIATURA POLICIAL ELE PAGARIA COM A PRÓPRIA VIDA. QUE DIANTE DA INFORMAÇÃO DE MICHAEL, COM INTUITO DE PRESERVAR SUA VIDA, O MESMO FOI TROCADO DE VIATURA, SENDO COLOCADO NO BANCO DE TRÁS DA VIATURA DESCARACTERIZADA DA INTELIGÊNCIA E FORA CONDUZIDO JUNTAMENTE COM AS DEMAIS VIATURAS ATÉ AO LOCAL INFORMANDO POR ELE. CHEGANDO NO LOCAL, CONFORME INFORMADO PELO SUSPEITO MICHAEL, FOI LOCALIZADO O OUTRO TABLETE ANÁLOGA A MACONHA. QUE O SUSPEITO MICHAEL RELATOU QUE EM SEU CELULAR POSSUI REGISTROS DE CONVERSAS ENVOLVENDO NEGOCIAÇÕES DE ENTORPECENTES E CERTOS TRECHOS DE SUA ENTREVISTA FOI GRAVADO COM CELULAR PESSOAL DA GUARNIÇÃO, TRECHOS ESTES EM QUE O MESMO DELATA QUE CONHECEU POR GRUPO DO APLICATIVO WHATSAPP, UMA MULHER POR NOME DE RUTE E ESTA SERIA A PESSOA RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO ENTORPECENTE E QUE O MESMO REVENDERIA ESTE ENTORPECENTE POR UM VALOR MAIOR, GERANDO UM LUCRO DE MIL REAIS, EM QUE OS
DOIS CONDUZIDOS DIVIDIRAM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PRA CADA UM. (...).”

Desta feita, frisa-se que, nessa operação, foram apreendidos o total de
2,190 kg (dois quilogramas e cento e noventa gramas) de maconha
.

Diante de tais fatos, ao analisar a legalidade da prisão
flagrancial
do paciente, o magistrado, Dr. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, a converteu em preventiva, para o fim de garantir a ordem pública, pois, além da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (Enunciado Orientativo n° 25 do
Eg
. TJ/MT), ele é
reincidente
, já que ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 10792- 11.2017.811.0042, bem como responde a outras ações penais.

Inclusive, frisa-se que em relação a essas outras ações penais que o paciente está sendo processado, uma delas é pelo crime de associação para o tráfico, que, apesar de estar em grau de recurso em relação aos demais réus, a sentença condenatória transitou em julgado no ano de 2019 em relação a ele (Autos n° 46545- 29.2017.811.0042 – Código n° 518552)
.

Outrossim, esclareço que, em decorrência de tais fatos, o paciente foi denunciado juntamente com seu comparsa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo determinado, na presente data, que
os mesmos
sejam notificados para apresentarem suas defesas preliminares. [...]

Destaques no original

Conquanto o
impetrante
sustente que a custódia preventiva do paciente deve ser relaxada tendo em vista que os prazos previstos nos

arts
. 51,
caput
, e 54, da Lei n. 11.343/06 teria
m
sido violados,
é forçoso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorreu de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que
, se ainda persistisse,
poderia ensejar o deferimento da ordem almejada.

Isso
, porqu
e
da análise destes autos, observa-se que o processo o
riginário tramita regularmente e
a
a
ção
p
enal em alusão é de elevada complexidade, pois
apura
um crime de
tráfico de droga
s
com dois acusados,
na qual

houve
a necessidade de desdobramento das diligências para a possível identificação de outros comparsas, tanto que o
d
elegado de
p
olícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, André
Rigonato
, formulou Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (aplicativos de troca de mensagens,
sms
, ligações recebidas, tentadas e efetuadas, imagens, vídeos, etc.) nos aparelhos celulares apreendido
s
, sendo um aparelho celular, da marca Samsung, de cor cinza, com a tela danificada e um aparelho celular, da marca Samsung, de cor azul, com algumas avarias e capa de proteção, conforme
consta do

B
oletim de
O
corrência n. 021.100554 e
d
o termo de apreensão, acostados
nestes
autos,
cuja diligência foi deferida pela autoridade acoimada de coatora.

Além
do incidente acima mencionado,
houve
também
requerimento de revogação da custódia em primeiro grau de jurisdição e este é o segundo
habeas corpus
impetrando o que acaba por atrasar a marcha processual.

Além
do mais
,
deve ser ressaltado

que
os prazos no processo penal
precisam
ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido
para os atos processuais na fase inquisitiva ou judicial
não se restringe
m
à simples soma ar
itmética dos prazos processuais, razão pela qual a apresentação da denúncia a desempo não passa de mera irregularidade e não possui o condão se servir como salvo conduto para relaxar a prisão preventiva do paciente, mormente porque, na prática, o relaxamento da ordem prisional por uma eventual ilegalidade não obsta que a prisão preventiva seja decretada com base em outros elementos concretos como no caso em análise em que ficou amplamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar por conta gravidade concreta do crime pelo vultosa quantidade de alucinógenos apreendidos e pela reiteração delitiva do paciente.

Se isso não bastasse
,
não se pode olvidar que estamos diante de um cenário excepcional ocasionado pela pandemia da
c
ovid-19, razão pela qual, eventual elastéri
o estaria plenamente justificado, mormente
por não existir desídia do P
o
der Judiciário, tampouco
pedidos pro
telatórios do
Ministério Público,
consoante acima foi afirmado,
isso se contar que,
tal como

se extrai das informações encontradiças no ID
89937454
,
da qual se extrai que o
Parquet

ofertou a denúncia em desfavor do paciente
,
daí por que
não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo e ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre este tema, eis o
recente entendi
mento
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS.
"OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de
substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n.

0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(
STJ,
RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)
.

Destacamos

Por sua vez, est
e

Tribunal
de Justiça
, acerca desta matéria, deixou assentado
, também recentemente
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO
- OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO

– ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS
TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020
).

Destacamos

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT,
HC
1000986-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021)
.

Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Michael Gonçalves do Amaral
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021